Tribunal: TJDFT
Processo: 0712709-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Neoenergia Distribuição Brasília S/A em face da decisão que, ao receber a ação de ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pela agravada – Geralda Pereira da Silva Oliveira –, deferira parcialmente o pedido incidental de urgência por ela reclamado, cominando à agravante a obrigação de fazer consistente em restabelecer o fornecimento da energia elétrica no endereço situado no Lote 13, Módulo 5, Setor de Mansões Itiquira, Planaltina/DF, no prazo de 4 (quatro) horas após sua intimação, sob pena de multa de 20.000,00 (vinte mil reais). Segundo o provimento guerreado, havendo a agravada adimplido, em fevereiro/2022, as três últimas faturas vencidas anteriores ao corte da suspensão dos serviços de energia elétrica, viabilizando, assim, o restabelecimento do serviço a partir de março/2022, a nova interrupção, datada de abril/2022, antes de vencidas três novas faturas, no fornecimento implementado pela concessionária padece de ilegalidade, devendo ser restabelecido o fornecimento da energia elétrica no endereço individualizado. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada para que seja desobrigada da cominação de fazer que lhe fora debitada e, por conseguinte, a multa cominatória que lhe fora imputada, ou, ao menos, reduzida a sanção para limite pecuniário de patamar razoável. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a suspensão do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da titularidade da agravada fora legítima e observara as formalidades estabelecidas na Resolução Normativa da Aneel no 414/2010. Sustentara que a agravada possui débitos em aberto, legitimando a suspensão dos serviços de energia elétrica fomentado. Mencionara que o usuário do serviço de energia elétrica tem o dever de efetuar o pagamento de forma pontual dos serviços que utilizara, o que não ocorrera na hipótese. Assinalara que, assim, positivara a desídia da agravada em honrar com o pagamento da contraprestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica fomentado. Pontuara que está sendo onerada severamente, com a perda de liquidez dos fluxos de pagamento, perdas comerciais, aumento da inadimplência e, encontrando-se a agravada inadimplente, deve ser autorizado o direito de ter satisfeito esse débito, em consonância com o disposto no artigo 128 da Resolução Normativa da Aneel no 414/2010. Defendera a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica diante do débito que possui a agravada, de modo que a continuidade na prestação desse serviço sem o efetivo pagamento enseja a quebra do princípio da isonomia e enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor do consumidor. Defendera, outrossim, a necessidade de redução do valor da multa fixada para a hipótese de descumprimento do preceito cominatório, haja vista que fixada em manifesta discrepância com o que se vem decidindo e estipulado em casos similares. Asseverara que eventual atraso no cumprimento da decisão arrostada não pode ensejar o enriquecimento sem causa da agravada, sendo necessária, portanto, a redução do montante arbitrado, notadamente diante do exíguo prazo fixado para cumprimento da cominação. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Neoenergia Distribuição Brasília S/A em face da decisão que, ao receber a ação de ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pela agravada – Geralda Pereira da Silva Oliveira –, deferira parcialmente o pedido incidental de urgência por ela reclamado, cominando à agravante a obrigação de fazer consistente em restabelecer o fornecimento da energia elétrica no endereço situado no Lote 13, Módulo 5, Setor de Mansões Itiquira, Planaltina/DF, no prazo de 4 (quatro) horas após sua intimação, sob pena de multa de 20.000,00 (vinte mil reais). Segundo o provimento guerreado, havendo a agravada adimplido, em fevereiro/2022, as três últimas faturas vencidas anteriores ao corte da suspensão dos serviços de energia elétrica, viabilizando, assim, o restabelecimento do serviço a partir de março/2022, a nova interrupção, datada de abril/2022, antes de vencidas três novas faturas, no fornecimento implementado pela concessionária padece de ilegalidade, devendo ser restabelecido o fornecimento da energia elétrica no endereço individualizado. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada para que seja desobrigada da cominação de fazer que lhe fora debitada e, por conseguinte, a multa cominatória que lhe fora imputada, ou, ao menos, reduzida a sanção para limite pecuniário de patamar razoável. Do aduzido, deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que cominara à agravante a obrigação de restabelecer o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora de titularidade da agravada, sob pena de multa, tendo em vista que os débitos que ensejaram a interrupção, datada de abril/2022, são antigos, não legitimando a suspensão dos serviços. De sua vez, sustentara a agravante, em suma, que, estando a agravada inadimplente, afigura-se legítima a suspensão no fornecimento da energia elétrica. Alinhado o objeto do agravo, convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência almejada pela agravada encerra a antecipação da tutela pretendida em caráter cautelar, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, muito embora se pudesse vislumbrar o risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, se encontra presente, também, a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento, Conforme se infere dos elementos coligidos aos autos da ação principal, de fato, a unidade consumidora individualizada possuía em aberto débitos vencidos no período de junho de 2020 a maio de 2021, havendo sido realizada a suspensão no fornecimento dos serviços de energia elétrica ao imóvel nomeado no mês de maio de 2021. Assinala-se que, após a data do corte do fornecimento de energia, todas as prestações subsequentes vieram zeradas, tendo em vista que não estavam sendo fomentados os serviços de energia elétrica. A agravada, a seu turno, realizara o pagamento das três últimas faturas vencidas antes da suspensão no fornecimento dos serviços de energia elétrica à unidade consumidora de sua titularidade relativa aos meses de março, abril e maio de 2021, havendo o Juízo, desse modo, determinado o restabelecimento dos serviços, como se infere da decisão abaixo reproduzida[2]: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca que a parte ré restabeleça o fornecimento do serviço de energia elétrica no imóvel descrito na inicial, dada a inexistência de dívida superior a noventa dias. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, tendo em vista que a unidade consumidora, nos termos do documento de ID 116728099, está registrada em nome da autora e teve o fornecimento de energia suspenso em 06/05/2021. A autora efetuou os pagamentos das faturas referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, conforme documento juntado no ID 118969469, Págs. 03/05. Sendo assim, a pretensão da autora merece acolhida, pois os débitos referentes aos noventa dias anteriores ao corte foram devidamente quitados. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o quesito está presente porque os serviços de energia elétrica são essenciais tanto à moradia, quanto à prestação de serviços. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a dívida poderá ser cobrada mediante a utilização dos meios legais. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré restabeleça o fornecimento do serviço de energia elétrica em relação ao imóvel situado no Setor de Mansões Itiquira, Módulo 05, Lote 13, Planaltina - DF, código 509191-8, no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o caso de descumprimento da decisão.” Conquanto tenha sido determinado o restabelecimento dos serviços de energia elétrica, informara a agravada que, no dia 19.04.2022, a agravante realizara nova suspensão no fornecimento dos serviços de energia elétrica, razão pela qual postulara que fosse reconhecido o descumprimento de ordem judicial por parte da concessionária, determinado novo restabelecimento dos serviços e debitada multa em desfavor da agravada. Aludido pedido fora acolhido pelo provimento guerreado, nos seguintes termos[3]: “Vistos etc. Cuida-se de pedido formulado por GERALDA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, qualificada nos autos, para que seja restabelecido o fornecimento de energia elétrica em sua residência. Alega que o Juízo da causa deferiu, em 25/3/2022, a tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento da energia elétrica em sua residência, cuja interrupção remonta a maio de 2021. Informa que a decisão teve por base o pagamento das três últimas faturas vencidas antes do corte. Aduz que, a despeito disso, a requerida realizou nova interrupção do fornecimento de energia elétrica em 19/4/2022, fato que tem lhe causado severos danos, em especial a impossibilidade de armazenar alimentos e medicamentos em seu refrigerador. É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos, verifico que a parte autora, na petição inicial, informa que pagou as três últimas vencidas (março, abril e maio de 2021), pois, após o corte, em maio de 2021, as faturas vieram com valor zerado. Exatamente com base nessa premissa, o Juízo deferiu a tutela provisória de urgência em 25.03.2022, para determinar o imediato restabelecimento de energia elétrica na residência da autora (ID 119530633). As informações constantes da peça de defesa juntada em ID 121933445 corroboram as alegações da parte autora, no sentido de que as faturas relativas aos três meses anteriores à interrupção do fornecimento (março, abril e maio de 2021) foram adimplidas e que não foram geradas novas faturas após junho de 2021. Delineadas essas premissas, é fato que a nova interrupção do fornecimento de energia, após a decisão proferida por este Juízo, tal como noticiada na petição de ID 122197228, não pode ter por base o inadimplemento de novas faturas e, portanto, é ilegítima. Em outras palavras: tendo a autora adimplido, em fevereiro/2022, as três últimas faturas vencidas, viabilizando, assim, o restabelecimento do serviço a partir de março/2022, a nova interrupção, antes de vencidas três novas faturas, o novo corte no fornecimento implementado pela ré padece de ilegalidade. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de ID 122197228, para determinar à requerida que, no prazo de 4 (quatro) horas após a intimação desta decisão, restabeleça o fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora, sob pena de nova multa que já desde arbitro no valor fixo R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a incidir a partir do decurso do prazo fixado nesta decisão. Intime-se a requerida, com urgência e pelo meio mais célere possível, para cumprir a presente decisão. Confiro a esta decisão força de mandado de intimação.” Alinhados esses atos e fatos, deve ser registrado inicialmente que afigura-se incontroversa a quitação dos débitos vencidos em março, abril e maio de 2021, vencidos antes do corte no fornecimento dos serviços de energia elétrica à unidade consumidora de titularidade da agravada, que ocorrera em maio de 2021, como se infere da peça de defesa que ora se reproduz[4]: “A pretensão indenizatória da demandante, baseia-se em meras alegações que suportou graves constrangimentos devido a uma suspensão no fornecimento do serviço de energia elétrica, na data 05/05/2021. A realidade dos fatos, é de que havia fatura vencida e inadimplida para a Unidade consumidora de titularidade da parte autora, o que ocasionou a suspensão dos serviços de energia elétrica, não havendo falha por parte desta concessionária. A fatura paga pela parte autora em 07/02/2022, trazidas aos autos refere –se a leitura realizada no mês de MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021. (...)” Há que ser assinalado que, após a suspensão no fornecimento dos serviços, as faturas relativas aos meses subsequentes vieram zeradas, como retrata o histórico de cobrança reproduzido[5] nos autos. Diante do havido, sobeja impassível que a derradeira suspensão dos serviços de energia elétrica, datada de março de 2022, carece de lastro legal, por decorrer da ausência de débitos pretéritos, considerando que a agravada ainda não possui débitos em abertos posteriores a junho de 2021, porquanto os serviços de energia elétrica fomentados à sua residência estavam suspensos desde maio de 2021 e somente foram restabelecidos em março de 2022. Nesse contexto, ressoa impassível que a suspensão no fornecimento da energia elétrica na unidade consumidora individualizada possivelmente decorrera da ausência de pagamento dos juros moratórios e atualização monetária de débitos vencidos no período anterior a março de 2021. Consignadas essas observações, há que ser consignado que, de conformidade com o disposto no artigo 172, §2o da Resolução ANEEL no 414/2010[6], afigura-se vedada a suspensão do fornecimento de serviços de energia elétrica, por motivo de inadimplência, após decorridos 90 (noventa) dias do vencimento da fatura. É que, no caso de débitos pretéritos, a concessionária do serviço público deve cobrar o débito pelos meios ordinários de cobrança. Confira-se por oportuno, o teor da norma legal, in verbis: “Art. 121. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica (...) §2o. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.” Deflui do aduzido, então, que não pode haver suspensão nos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de débitos antigos, considerados como tais os vencidos há mais de 90 (noventa) dias. Na hipótese, infere-se, de plano, a ilegalidade da postura adotada pela agravante ao pretender suspender o fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a quitação dos débitos vencidos nos últimos 90 (noventa) dias, restando positivado que o inadimplemento imputado à agravada diz respeito aos juros moratórios e atualização monetária de débito pretérito, relativo aos meses de março/2016 a março de 2021. Diante da documentação coligida aos autos positivando o pagamento das três últimas faturas vencidas antes da suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica, afere-se que a agravada não se encontra em mora quanto aos derradeiros meses pois, sequer foram fomentados esses serviços em seu favor, ficando patente que os débitos pretéritos anteriores a maio de 2021 que ensejaram a interrupção no fornecimento dos serviços de energia elétrica ao imóvel de sua titularidade encontram-se vencidos há mais de 90 (noventa) dias. Ou seja, a suspensão dos serviços está sendo lastreada em mora não atual, a qual, ademais, é controvertida, pois não lançamento de faturas. A suspensão havida, portanto, não se afinara com o disposto na Resolução ANEEL no 414/2010. É que, frise-se, a inadimplência que legitima a suspensão dos serviços é a atual, ensejando que, elidida a mora pela agravante quanto às derradeiras faturas, a suspensão afigura-se indevida, legitimando o restabelecimento dos serviços. Quanto aos encargos moratórios relativos aos débitos que foram quitados a destempo, diante da própria inércia da prestadora, deverão ser cobrados, se efetivamente subsistem, pelas vias ordinárias, vedada a utilização da suspensão do fornecimento, diante da natureza essencial da prestação, como fórmula de cobrança indireta diante da perda da atualidade da mora. Esse é o entendimento há muito firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante assegura o aresto adiante ementado: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2105 INEXISTENTES. ARTS. 29, I E 30, I, DA LEI 11.445/2007. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. TESE DE REFATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 7/STJ. 1. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1022 do CPC/2015, porquanto é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não viola tais dispositivos, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela recorrente. 2. Da análise do voto condutor do acórdão, observa-se que os arts. 29, I e 30, I, da Lei 11.445/2007 e a tese a eles vinculada não foram objeto de debate e deliberação pela Corte de origem, mesmo com a oposição dos Embargos de Declaração, o que redunda em ausência de prequestionamento da matéria, aplicando-se ao caso a orientação firmada na Súmula 211/STJ. 3. Atinente aos arts. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95 e 40, V, da Lei 11.445/2007, o STJ pacificou entendimento de que corte de fornecimento de energia elétrica pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No mais, revisar o entendimento exarado pelo Tribunal a quo demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1663459/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017) O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO NO PAGAMENTO SUPERIOR A NOVENTA DIAS. CORTE DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. CUSTO DE DISPONIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. 1. O art. 172, § 2o da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos vencidos há mais de 90 (noventa) dias. 2. O pagamento das últimas três faturas, equivalentes aos 90 (noventa) dias de que trata a Resolução ANEEL no 414/2010, ainda que posterior ao corte do fornecimento de energia, autoriza o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária cobrar os créditos anteriores pelas vias ordinários. 3. O custo de disponibilidade deve ser aplicado sempre que o consumo medido ou estimado for inferior ao piso estabelecido na legislação, não cabendo sua cobrança no período em que o fornecimento de energia estiver suspenso. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1323780, 07230913920198070003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a apelante restabeleça o fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora. 2. Não há falar em inovação recursal se a parte em seu apelo apenas refuta os fundamentos da sentença e repete os mesmos argumentos postos em sede de contestação. 3. Corroborando o entendimento esposado no § 2o do artigo 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de débitos pretéritos, os quais podem ser reivindicados pela concessionária por meio das vias ordinárias de cobrança. 4. Ainda que tenha sido legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento, havendo o pagamento das faturas recentes, vencidas nos últimos 90 dias, impõe-se o restabelecimento do serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1293817, 07043111120208070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICANA RESIDÊNCIA DA AUTORA. QUITAÇÃO DAS ÚLTIMAS QUATRO FATURAS. RESTABELECIMENTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em que a autora requereu o restabelecimento, de forma imediata, da energia elétrica em sua residência, em razão da inexistência de débito pretérito. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no sentido de que não pode haver suspensão nos serviços de fornecimento por débitos antigos que não os do mês de consumo. Vejamos: ‘(...) 3. Atinente aos arts. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95 e 40, V, da Lei 11.445/2007, o STJ pacificou entendimento de que corte de fornecimento de energia elétrica pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. No mais, revisar o entendimento exarado pelo Tribunal a quo demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.’ (REsp 1663459/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017). 3. Tendo a autora efetuado o pagamento das quatro últimas faturas, referentes aos meses de maio, junho, julho, agosto de 2018 e, considerando-se que os débitos que cominaram na interrupção do fornecimento de energia elétricaem sua residência são referentes a períodos anteriores ao do mês de consumo, devido é o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica. 4. Recurso provido.” (Acórdão no 1196254, 07108426520198070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 2/9/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CAESB. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DÉBITO ATUAL. INEXISTÊNCIA. Na forma do entendimento pacífico do Colendo STJ, a concessionária não pode interromper o fornecimento do serviço de abastecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito, pois o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês de consumo. Assim, o pagamento das quatro últimas faturas vencidas é suficiente ao restabelecimento do serviço, devendo a prestadora cobrar a dívida pretérita pelos meios cabíveis.” (Acórdão no 1170271, 07062708020178070018, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no PJe: 17/5/2019.). “APELAÇÃO. CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. INVIABILIDADE. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Admite-se a suspensão do fornecimento de energia elétricano caso de atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento, não sendo possível, contudo, o corte com base no inadimplemento de fatura depois de decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, conforme art. 121, §§ 1o e 5o, da Resolução n. 14/2011 da Adasa. 2. Se a consumidora inadimplente, à época da interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica, efetuou o pagamento das últimas 4 (quatro) faturas em aberto, afigura-se indevida a manutenção do corte levado a efeito pela concessionária, ora apelada, nos termos do art. 121, § 5o, da reportada disposição regulamentar, porquanto lastreado em débitos pretéritos. 3. Registre-se, contudo, que o reconhecimento da impertinência da medida referente à interrupção da prestação do serviço prestado à apelante, por si só, não conduz à improcedência do pleito reconvencional formulado pela concessionária, relativo à cobrança da dívida referente às faturas inadimplidas pela recorrente, haja vista a própria consumidora reconhecer a exigibilidade de tal numerário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1164434, 07040593720188070018, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no PJe: 24/4/2019) Sob essa realidade, não se afigura viável nem lastreado legalmente que a agravada continue sujeitando-se à ilegalidade decorrente no corte do abastecimento de serviços de energia elétrica ao imóvel no qual reside, diante da inexistência de débito atual, apurado em consonância com o previsto na Resolução ANEEL no 414/2010. Ademais, patenteada a ilegalidade havida, sobeja inexorável o prejuízo experimentado pela agravada, que tivera suspensa a prestação de um serviço essencial. No tocante à legitimidade da multa diária no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), cominada à agravante caso não providencie o restabelecimento dos serviços de energia elétrica, deve ser registrado que a pena de multa diária traduzira a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. No caso, conquanto mensurada em importe substancial, a sanção pecuniária se conforma com a natureza da prescrição e com sua destinação e, sobretudo, com o alcance da obrigação cominada. Com efeito, a sanção pecuniária traduzida na astreinte destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Quanto à matéria, bastante elucidativo o escólio de Nelson Nery Junior[7], constante do excerto adiante reproduzido, verbis: “Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” No mesmo sentido se encontra consolidada a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, reafirmando que o montante alcançado pela multa diária pode sofrer juízo de arbítrio como forma de evitar o enriquecimento ilícito e a desvirtuação do desiderato desejado pelo legislador processualista, que não é outro senão compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o que não se confunde com eventual sanção de quebra dos deveres processuais. Confiram-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MANUTENÇÃO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. MULTA. ASTREINTE. VALOR. 1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 1. A multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1338223, 07044357220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. ART. 536, §1o, DO CPC. I - Descumprida a ordem judicial de obrigação de fazer é cabível a fixação da multa, cuja finalidade é compelir o agravante-executado a cumprir a obrigação na forma específica em que foi determinada, conferindo efetividade à prestação jurisdicional. Art. 536, §1o, do CPC. II - Transcorrido prazo suficiente para o cumprimento da obrigação de fazer, os entraves burocráticos da administração pública não podem ser interpretados em seu próprio benefício, com o fim de justificar o descumprimento de ordem judicial. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1297716, 07241348320208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES - INVIABILIDADE NO CASO EM APRECIAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. 1. É lícito ao julgador, a qualquer tempo e mesmo depois de transitada em julgado a sentença, modificar o valor da multa (art. 461, § 4o c/c § 6o, do CPC), conforme se mostre insuficiente ou excessiva. Precedentes. 2. A coercibilidade da multa diária, prevista no art. 461, § 4.o, do CPC, reside justamente na possibilidade de cobrança futura, de modo a vencer a obstinação do devedor. Desse modo, quando maior a recalcitrância do devedor, maior será o valor da multa devido pelo devedor em razão do não cumprimento da determinação judicial; a qual será devida a partir da ciência até o cumprimento do ordem. Precedente. 3. Na hipótese vertente, a instituição financeira executada, recalcitrante, logrou vários anos para o efetivo cumprimento ao provimento judicial pretérito, gerando conseqüências danosas para o credor face à restrição creditícia apontada durante aludido período, afrontando expressamente ordem judicial expressa de obrigação de fazer, motivo pelo qual não merece minoração o valor em execução a título de astreintes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n. 476117, 20100020190275AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 26/01/2011, DJ 01/02/2011 p. 111) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEI 9.099/95. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA E LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE, ART. 884, DO CÓDIGO CIVIL C/C §6o, DO ART. 461, DO CPC. 1 - Nos termos do §6o, do art. 461, do CPC, pode o juiz de ofício, modificar o valor ou periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 2 - No vertente caso, a medida visou à limitação do valor da multa que havia se tornado espécie de "bola de neve", alcançando montante excessivo. 3 - Também, em conformidade com o que consta do Enunciado 25, XVI, FONAJE, a multa diária há de ser fixada em obediência ao disposto no artigo 884 do CC, relevando-se o senso de justiça que deve nortear decisões da espécie, mormente porque visa atender aos fins sociais da Lei dos Juizados Especiais, guardando, contudo, consonância com o princípio da razoabilidade e da vedação do enriquecimento ilícito. 4 - Reclamação conhecida e improvida.” (Acórdão n. 308062, 20060111157098DVJ, Relator IRACEMA MIRANDA E SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 06/05/2008, DJ 20/06/2008 p. 136) A multa diária, frise-se, é a medida cominatória adequada ao caso em tela, revelando-se instrumento de particular eficácia na efetivação do litígio deflagrado nos autos, pois cominada à agravante obrigação positiva que não poderia ser delegada a terceiro, devendo ser realizada pessoalmente. Contudo, é oportuno frisar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Diante da origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos afere-se que o arbitramento promovido da astreinte com estofo no art. 537 do estatuto processual, no caso, observara o seu desiderato, revestindo-se de razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, a astreinte arbitrada pela decisão arrostada, considerando-se a natureza e o valor da obrigação que restara debitada à agravante, alcança valor que atende o parâmetro de razoabilidade. Note-se que a sanção fora fixada como forma de ser assegurada efetividade ao comando judicial e, conquanto mensurada em importe substancial, se conforma com a natureza da prescrição e com sua destinação e, sobretudo, com o alcance da obrigação cominada. Ademais, a agravante somente sujeitar-se-á à cominação se incorrer em resistência quanto ao cumprimento da cominação que lhe fora imposta, como ocorrera em situação anterior. Son esses prismas, a sanção, ao menos por ora, também deve ser preservada incólume por guardar correspondência com a obrigação cominada. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a tutela provisória de urgência conferida pela decisão agravada afigurara-se legítima, afere-se que não se afigura viável a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de probabilidade do direito invocado pela agravante. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira a agravante ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo reclamado. Comunique-se o ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 119530633 - Pág. 1 (fl. 29) – ação principal. [3] - ID Num. (fl. 80) – ação principal. [4] - ID Num. 121933445 - Pág. 2 (fls. 64) – ação principal. [5] - ID Num. 121933445 - Pág. 3 (fl. 65) – ação principal. [6] - Resolução ANEEL no 14/2011. Art 121. § 5o “É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.” [7] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery , Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.108, in https://proview.thomsonreuters.com.